Tribunal: TJMT
Processo: 1022428-78.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022428-78.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), DEIVISON ANDRE SILVA FIGUEIREDO - CPF: 039.852.581-12 (AGRAVADO), FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - CPF: 689.175.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO – RECURSO MINISTERIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REMIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DESNECESSIDADE DA FOLHA DE FREQUÊNCIA ESCOLAR – DEMONSTRADAS AS ATIVIDADES ESCOLARES E RESPECTIVAS CARGAS HORÁRIAS EXERCIDAS PELO REEDUCANDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O atestado de remição da pena pelo estudo, encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional, que menciona as atividades e as respectivas cargas horárias exercidas pelo reeducando, é documento idôneo e apto a comprovar o benefício, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dad
os falsos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo n. 0002281-63.2013.8.11.0042 (código 342295), que concedeu ao agravado
Deivison André Silva Figueiredo
a remição de 39 dias da pena pelo estudo realizado nos anos de 2018 e 2019.

Nas razões recursais, o agravante requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja indeferido o pedido de remição pelo estudo uma vez que não ficou devidamente comprovado nos autos (Id. 64163966).

Em sede de contrarrazões, a defesa do reeducando postula o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão recorrida (Id. 64163970).

Em juízo de retratação,
a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos, ocasião em que
foi determinada a remessa dos autos a este egrégio Tribunal de Justiça (Id. 64163975).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do agravo (Id. 66091493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos
os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pelo Ministério Público.

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo em execução contra a decisão que concedeu remição de 39 dias da pena do reeducando
Deivison André Silva Figueiredo
em razão da realização de 471 horas de atividades estudantis, perpetradas durante os anos de 2018 e 2019 (Id. 64163967).

O agravante interpôs o presente recurso a fim de impugnar o benefício concedido ao agravado, argumentando, em suma, que o atestado juntado aos autos não atende aos requisitos legais exigidos, e alega ser imprescindível a juntada da folha de frequência escolar.

Oportuno transcrever os seguintes argumentos trazidos nas razões recursais,
in verbis
:

“(...) No presente caso, o r. juízo a quo asseverou nas entrelinhas que o predito dispositivo legal não prevê folhas de frequência como documentos formais a serem encaminhados pela autoridade administrativa, entendendo que a norma exige tão somente o envio de meros registros de apenados que estejam trabalhando ou estudando enquanto estão sob a custódia do Estado.

Contudo, o i. magistrado não observou que a remição, seja por trabalho ou por estudo, exige o atendimento de algumas condições impostas pela própria Lei de Execuções Penais, as quais somente podem ser averiguadas mediante o encaminhamento das folhas de frequência. (...)”
– Id. 64163966, p. 4.

Com a detida análise das razões depreendidas pelo agravante e dos elementos de prova carreados ao feito, verifico que a pretensão ministerial não merece amparo.

De acordo com o que a lei preceitua, o condenado que cumpre pena em regime fechado, ou semiaberto, poderá remir parte do tempo de execução da pena por meio de trabalho ou de estudo. Neste último caso, que ora se discute, dispõe o inciso I do artigo 126 da LEP que a remição é de
“1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar – atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional, divididas, no mínimo, em 3 dias”
.

Ademais, estabelece o artigo 129 da mesma lei que:
“A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando,
com informação
dos dias de trabalho ou
das

horas de frequência escolar

ou de atividades de ensino
de cada um deles”
– destaquei.

Desse modo, para o controle e verificação do preenchimento do disposto em lei não basta o mero registro de que o apenado efetuou o estudo, mas sim a demonstração do respectivo período de estudo realizado.

In casu
, constata-se que foi juntado atestado de remição de pena pelo estudo, assinado pelo diretor do estabelecimento prisional e pela pedagoga do local, informando quais as atividades exercidas pelo reeducando, ora agravado, e as respectivas cargas horárias, além de informações complementares como o período, o ano e o método de ensino (Id.

64163975, p. 98), conforme segue abaixo:

“2018 – SENAI – instalador hidráulico – presencial – matutino – 100 horas/aula

2018 – SENAI – utilização de equipamentos elétricos e manuais – presencial – matutino – 20 horas/aula

2018 – Escola Nova Chance / Cuiabá / PCE – ensino médio – presencial – vespertino – 200 horas/aula

2019 – Escola Nova Chance / Cuiabá / PCE – ensino médio – presencial – vespertino – 60 horas/aula”
.

Conquanto o aludido atestado não descreva, pormenorizadamente, os dias e horários estudados no período mencionado, as declarações firmadas pelas autoridades dos setores diretivo e de educação do presídio são idôneas e o documento é hábil para a comprovação do benefício, especialmente porque dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos,
conduta esta que constitui crime, nos termos do art. 130 da Lei de Execuções Penais.

Sobre o tema, convém trazer os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – REMIÇÃO POR ESTUDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATESTADO DE ESCOLARIDADE NÃO REGISTRA A CARGA HORÁRIA DIÁRIA ESTUDADA – PEDE PROVIMENTO PARA QUE SEJA INDEFERIDA A REMIÇÃO – ATESTADO FORNECIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O atestado de escolaridade subscrito pelo Diretor da escola, que descreve o curso frequentado pelo agravado e a carga horária, goza de presunção relativa de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que ‘deve ser considerado válido e eficaz ao desiderato da Lei das Execuções Penais’.”
(TJMT
,
N.U 0029580-39.2018.8.11.0042, relator Desembargador Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, DJe 10.12.2019).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMISSÃO POR TRABALHO E ESTUDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – JORNADA DE TRABALHO QUE NÃO PODE SER INFERIOR A 6 HORAS – PLEITO IMPROCEDENTE – DIVISÃO POR HORAS TRABALHADAS – POSSIBILIDADE DE CARGA HORÁRIA MENOR QUE 6 HORAS PARA FINS DE REMIÇÃO – ENTENDIMENTO DO STF, STJ E TJMT – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE HORAS TRABALHADAS E ESTUDADAS – IMPERTINÊNCIA – ATESTADOS DE FREQUÊNCIAS FORNECIDOS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES DO PRESÍDIO – DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA – INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...) O atestado expedido pelo Diretor do Presídio, descrevendo o curso desenvolvido e o tempo expendido pelo apenado nos estudos, ressalvada investigação sobre eventual adulteração ou fraude, deve ser considerado válido e eficaz ao desiderato da Lei das Execuções Penais. O descumprimento, por parte da Administração Penitenciária, de comprovação da compatibilidade de horas de estudo e horas trabalhadas, necessárias à remição não pode obstar o direito do apenado ao referido benefício.”
(TJMT, N.U 0009926-50.2018.8.11.0015, relator Desembargador Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, DJe 11.6.2019).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ATESTADO ENCAMINHADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOBRE AS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGORISMO QUE PREJUDICA O APENADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos.”
(TJMT, N. U. 0007048-62.2004.8.11.0042,
minha relatoria
, 2ª Câmara Criminal, DJe 12.2.2020).

Sendo assim, inexistindo qualquer arguição pelo agravante de incidente de falsidade a respeito do referido documento, não pode o apenado ser prejudicado no seu direito de remir parte da pena pelo estudo realizado.

Dessa forma, visando atender os fins propostos pelo instituto da remição da pena, entendo que a decisão recorrida não merece reparos, uma vez que prestigia o estudo efetuado pelo agravado, como incentivo à sua ressocialização.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021